Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA UTILIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO CPC. MEDIDA INÓCUA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade.
2. Portanto, deve-se aferir, como condição essencial para o pedido de desconsideração inversa, se o devedor é sócio da sociedade que se pretende mitigar a personificação e se há elementos que indiquem o abuso de uso da proteção conferida pelo escudo invisível que protege o patrimônio da pessoa jurídica das dívidas pessoais dos seus sócios.
3. Alegações no sentido de que a ausência de bens em nome do devedor indicaria que ele estaria se utilizando da empresa para movimentar seu patrimônio não se mostram suficientes para a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro com as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes.
4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência da alegada confusão patrimonial, elemento essencial, no caso, para a efetiva desconsideração inversa da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitida pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.